Tribunal: STJ
Processo: 5113101-17.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773444 - RS (2024
/0388795-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MARGARIDA KLIUTSNICOFF DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARCUS TAVARES MEIRA
AGRAVADO
: SCHORR ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVADO
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
PAGAMENTO
POR
MEIO
DE
PRECATÓRIO.

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. ARGUIÇÃO DE PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282
/STF.
BASE
DE
CÁLCULO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Afasta-se a ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente,
as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a
controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegação de que
resta precluso o pedido de fixação de honorários sucumbenciais na
impugnação, tampouco foram opostos embargos declaratórios para
suprir eventual omissão. Portanto, à falta do necessário
prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.
Documento eletrônico VDA47586601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 016f7c2f-473a-4bd1-ae73-b3c81498076e

3. "É cabível a condenação em honorários advocatícios no
cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, cujo
pagamento ocorrerá através do regime de precatório, na hipótese de
apresentação de impugnação pelo devedor, em observância ao art.
" (AgInt nos EDcl no REsp
85, § 7o, do CPC/2015. Precedentes
2.014.868/RS , relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
17/6/2024
21/6/2024
4. A questão relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios
é tema inédito, agitado tão somente em sede de embargos de
declaração e não suscitado oportunamente sob o enfoque ora
pretendido, o que caracteriza imprópria inovação recursal, que,
portanto, não pode ser analisada na presente fase recursal.
5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA47586601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 016f7c2f-473a-4bd1-ae73-b3c81498076e

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773444 - RS (2024
/0388795-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MARGARIDA KLIUTSNICOFF DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARCUS TAVARES MEIRA
AGRAVADO
: SCHORR ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVADO
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
PAGAMENTO
POR
MEIO
DE
PRECATÓRIO.

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. ARGUIÇÃO DE PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282
/STF.
BASE
DE
CÁLCULO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Afasta-se a ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente,
as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a
controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegação de que
resta precluso o pedido de fixação de honorários sucumbenciais na
impugnação, tampouco foram opostos embargos declaratórios para
suprir eventual omissão. Portanto, à falta do necessário
prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.
Documento eletrônico VDA47163278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/04/2025 19:56:25
Código de Controle do Documento: 1c4c6a08-2ada-4869-a9c1-d285081aff27

3. "É cabível a condenação em honorários advocatícios no
cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, cujo
pagamento ocorrerá através do regime de precatório, na hipótese de
apresentação de impugnação pelo devedor, em observância ao art.
" (AgInt nos EDcl no REsp
85, § 7o, do CPC/2015. Precedentes
2.014.868/RS , relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
17/6/2024
21/6/2024
4. A questão relativa à base de cálculo dos honorários advocatícios
é tema inédito, agitado tão somente em sede de embargos de
declaração e não suscitado oportunamente sob o enfoque ora
pretendido, o que caracteriza imprópria inovação recursal, que,
portanto, não pode ser analisada na presente fase recursal.
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul
desafiando decisão que negou provimento ao recurso especial, com base nos seguintes
fundamentos: (I) ausência de negativa de prestação jurisdicional; (II) incidência da
Súmula 282/STF; e (III) o acórdão recorrido foi proferido em harmonia com a
jurisprudência desta Corte (fls. 259/263).
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 281/2826).
A parte demandante, em suas razões, reitera a ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional, defendendo que "no presente caso, restou intocada matéria
relacionada à resistência injustificada, a qual interfere diretamente no julgamento de
" (fl. 287).
mérito, o que afastaria a fixação de honorários executivos
Defende a inaplicabilidade da Súmula 282/STF, sob o argumento de que "
não bastasse a demonstração do efetivo prequestionamento, deve ser levado em
consideração que a jurisprudência desse colendo STJ entende pela possibilidade de a
matéria ser prequestionada de modo implícito, na origem, quando não há menção
expressa aos dispositivos, mas há o debate da tese e do conteúdo da norma tida por
vulnerada. A matéria foi ventilada no voto divergente e deveria ter sido apreciada por
" (fl. 288).
ocasião do julgamento dos embargos de declaração
No mais, assevera que "não foi considerado o entendimento consolidado no
âmbito da Corte no sentido de que deve ser excetuada da base de cálculo dos honorários
eventual parcela incontroversa do crédito. Assim, por não registrar na conclusão a
integralidade do entendimento pacificado no âmbito dessa e. Corte Superior, no sentido
de que é cabível a condenação em honorários advocatícios no cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública cujo pagamento ocorrera por meio do regime de precatório, na
hipótese de apresentação de impugnação pelo devedor, em observância ao artigo 85, §
Documento eletrônico VDA47163278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/04/2025 19:56:25
Código de Controle do Documento: 1c4c6a08-2ada-4869-a9c1-d285081aff27

7°, do CPC/2015, excetuada da base de cálculo eventual parcela incontroversa do crédito,
" (fl. 289).
merece reforma ou reconsideração a monocrática ora agravada
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 297).
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir o fundamento principal adotado pela decisão recorrida.
Como antes asseverado, verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, §
1o, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o Sodalício de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a
controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência deste
Superior Tribunal, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional (
, rel.
AgInt no AREsp 1.678.312/PR
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
22/3/2021
13/4/2021
A tanto, constata-se, pela fundamentação do aresto recorrido (fls. 66/67),
integrada em sede de embargos declaratórios (fls. 114/116), que o Juízo de origem
motivou adequadamente seu decisório e solucionou a controvérsia com a aplicação do
direito que entendeu cabível à hipótese. Outrossim, não se descortina negativa de
prestação jurisdicional, ao tão só argumento de o acórdão recorrido ter decidido em
sentido contrário à pretensão da parte.
De outro lado, reitera-se que o Pretório de origem não se manifestou sobre
a alegação de que resta precluso o pedido de fixação de honorários sucumbenciais na
impugnação, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual
omissão. Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282
/STF.
No mais, o Tribunal de origem entendeu cabível a fixação dos
honorários advocatícios no caso, com base na seguinte fundamentação (fls. 66/67):

O detalhe, no caso, está em que, ainda na vigência do anterior CPC, o IPERGS
opôs embargos à execução do título judicial com pagamento por precatório, mas
foram recebidos como impugnação, e, a final, desacolhida.
Aqui, inicialmente o juízo a quo fixou os honorários pela rejeição da
impugnação em 10%, porém, depois, excluiu-os mediante efeito infringente em
embargos declaratórios do IPERGS, e por isso vem o recurso dos exequentes.
Embora os embargos à execução opostos pelo IPERGS tenham sido recebidos
como impugnação, houve erro do juízo, uma vez que a forma adequada era
processar e julgar como embargos, e na prática foi o que aconteceu, haja vista,
por exemplo, a arguição de prescrição, quer dizer, a dita “impugnação” tinha
Documento eletrônico VDA47163278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/04/2025 19:56:25
Código de Controle do Documento: 1c4c6a08-2ada-4869-a9c1-d285081aff27

potencial de embargos. Se, eventualmente, acolhida, provocaria a extinção da
execução, tal qual a exceção de executividade.
1. Se, na exceção de executividade são devidos honorários advocatícios, não há
por que ser diferente nos embargos de título executivo rejeitados, à época forma
adequada de a Fazenda Pública se defender, mesmo que o juízo tenha os tenha
recebido como impugnação.
2. Constava, à época em que instaurada a execução, e ainda consta, no art. 1o- D
da Lei 9.494/97, o seguinte: “Não serão devidos honorários advocatícios pela
Fazenda Pública nas execuções não embargadas”. Por sua vez, o superveniente
CPC/2015, recepcionou o dispositivo no § 7o do art. 85, que diz:
“Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido
impugnada”.
Está claro – a contrario sensu – que, na execução de crédito a ser pago por
Precatório, não havendo resistência da Fazenda Pública, não há honorários
advocatícios, nem de execução.
Está claro também que, na execução de crédito a ser pago por Precatório, seja
anterior seja posterior ao CPC/2015, havendo resistência da Fazenda Pública, e
não logrando êxito, responde pelos honorários independentemente de resistência
(embargos ou impugnação).
Portanto, na essência a decisão deve ser reformada.
3. Tratando-se de execução de título executivo extrajudicial, o STJ, ainda na
época do CPC/1973, deliberou em repercussão geral no sentido da cumulação
de honorários, desde que a soma não exceda o máximo de 20%, nada obstando
que, na sentença dos embargos, conste que a verba abrange tanto os honorários
de embargos quanto os de execução:
[...]
Ainda: “A Corte Especial, em recentes julgados, manifestou-se sobre a matéria
versada nos presentes embargos, reconhecendo ser admissível a cumulação da
verba honorária estimulada na ação de execução com a dos embargos do
devedor, podendo a sucumbência final ser determinada definitivamente pela
sentença da última ação, desde que se estipule que o valor fixado atende a
ambas ” (STJ, AgRg nos EREsp 1338422-RS, Corte Especial, Rel. Min. Gílson
Dipp, em 16-10-13, DJe de 21-10-13).
Esse entendimento foi mantido após o atual CPC: “ 3. A Corte Especial firmou
o entendimento de que é possível a cumulação da verba honorária arbitrada na
ação de execução com a dos embargos do devedor, podendo a sucumbência
final ser determinada definitivamente pela sentença da última ação, desde que
estipulado expressamente que o valor fixado atenda a ambas. 4. Conquanto se
trate de ações autônomas – a execução de título extrajudicial e os embargos à
execução –, não são absolutamente independentes. Em verdade, as demandas se
interpenetram, porque os embargos, apesar de assumirem a forma de ação de
conhecimento, têm natureza de defesa do devedor/executado em face do credor
/exequente. 5. Julgados parcialmente procedentes os embargos, torna-se
necessário adequar a sucumbência das partes na execução, por apreciação
equitativa, pois, se o exequente, a final, sucumbiu em parte na execução, não
cabe ao executado arcar com a integralidade dos honorários arbitrados. 6.
Documento eletrônico VDA47163278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/04/2025 19:56:25
Código de Controle do Documento: 1c4c6a08-2ada-4869-a9c1-d285081aff27

Conquanto o valor dos honorários tenha sido a final de cotado para ajustar-se à
quantia devida depois do julgamento dos embargos, não se pode confundir a
base de cálculo – que é o valor dos honorários arbitrados – com a parcela de
sucumbência que incide sobre esse valor. 7. Embargos de declaração acolhidos
em parte, com efeitos modi?cativos, para dar parcial provimento ao recurso
especial” (EDcl no REsp 1627602-SP, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Relatora para o Acórdão a Mina Nancy
Andrighi, 3a Turma, DJe de 11-4-2017).
4. Tratando-se de execução de título executivo judicial (rectius, fase de
cumprimento de sentença), em que houve resistência inexitosa da Fazenda
Pública, não há motivo razoável para discriminar/excluir a cumulação de
honorários, inclusive quando o pagamento ocorre mediante Precatório, isso
porque o princípio é exatamente o mesmo que vigora na execução de título
extrajudicial.
Destarte, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra-se em
consonância com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que "é cabível a
condenação em honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública, cujo pagamento ocorrerá através do regime de precatório, na hipótese de
apresentação de impugnação pelo devedor, em observância ao art. 85, § 7o, do CPC
" (AgInt nos EDcl no REsp 2.014.868/RS, relator Ministro Afrânio
/2015. Precedentes
Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/6/2024
21/6/2024
Em reforço:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA PROCESSUAL. DATA DA
PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IPERGS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "a regra
processual aplicável, no que tange à condenação em honorários advocatícios
sucumbenciais, é aquela vigente na data da prolatação da sentença" (AgInt no
REsp 1.741.941/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
).
15/10/2018
2. Considerando que o Tribunal de origem asseverou que "a execução contra a
Fazenda Pública, no caso dos autos, foi proposta em fevereiro/2006 e os
embargos à execução julgados em outubro/2007, quando ainda vigente o CPC
/73", a regra processual aplicável é a do CPC/1973.
3. A decisão do Tribunal de origem destoa do entendimento firmado por esta
Corte Superior, qual seja, o de que "[n]ão serão devidos honorários no
cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de
precatório, desde que não tenha sido impugnada. Ora, a lei processual concede à
Fazenda Pública a benesse de não pagar honorários advocatícios nos casos em
que ela não se opõem ao cumprimento da obrigação prevista no título executivo.
A não ser que se queira ignorar o comando implícito da norma, a interpretação
possível é que, oferecida resistência à execução da sentença, por parte da
Documento eletrônico VDA47163278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/04/2025 19:56:25
Código de Controle do Documento: 1c4c6a08-2ada-4869-a9c1-d285081aff27

Fazenda, passam a ser devidos os honorários advocatícios, em respeito ao
princípio da causalidade. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.814.321/RS, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
10/12/2019
e REsp n. 1.691.843/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
19/12/2019
Turma, julgado em
, DJe
" (AgInt no REsp 1.889.664/RS,
11/2/2020
17/2/2020
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
7/12/2020
de
).
10/12/2020
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no REsp 2.062.255/RS
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/4/2024
26/4/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
FAZENDA
PÚBLICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento visando reformar decisão que
fixou honorários advocatícios de 20% nos autos de cumprimento individual de
sentença coletiva. No Tribunal a quo, deu-se provimento parcial para reduzir o
percentual dos honorários para 10% do valor do débito. Nesta Corte, negou-se
provimento ao recurso especial.
II - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não
ocorre a violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando as questões discutidas nos
autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira
embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da
parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na
fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios,
conforme se dessume dos seguintes procedentes: AgInt no AREsp n. 2.114.904
/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; REsp n. 1.964.457/RJ, relator Ministro Paulo
15/12/2022
19/12/2022
de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
3/5/2022
11/5/2022
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de
honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública
que enseja a expedição de precatório, desde que haja impugnação. Nesse
sentido: AgInt no REsp n. 1.785.417/DF, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp
28/11/2022
13/12/2022
n. 1.979.458/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.209.980/SC, relator
13/2/2023
16/2/2023
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe
24/4/2023
de
.
28/4/2023
IV - Não há preclusão quanto aos honorários advocatícios, quando após o
indeferimento inicial o ente federativo apresenta impugnação, sendo possível
nova formulação do pleito, conforme entendimento desta Corte: AgInt no REsp
n. 2.077.774/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
27/11/2023
29/11/2023
V - Agravo interno improvido.
(
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AgInt no REsp 2.098.775/RS
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/3/2024
14/3/2024
Documento eletrônico VDA47163278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/04/2025 19:56:25
Código de Controle do Documento: 1c4c6a08-2ada-4869-a9c1-d285081aff27

Por fim, no que se refere à base de cálculo dos honorários advocatícios,
como consignado na decisão que analisou os embargos de declaração, trata-se de questão
inédita, agitada apenas no referido
e não suscitada oportunamente sob o enfoque
decisum
ora pretendido, o que caracteriza imprópria inovação recursal, que, portanto, não pode
ser analisada na presente fase.
Deve, portanto, ser mantido o decisório agravado por seus próprios
fundamentos.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47163278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/04/2025 19:56:25
Código de Controle do Documento: 1c4c6a08-2ada-4869-a9c1-d285081aff27

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.773.444 / RS
Número Registro: 2024/0388795-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50081255320138210001 51131011720238217000
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: MARGARIDA KLIUTSNICOFF DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARCUS TAVARES MEIRA
AGRAVADO
: SCHORR ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVADO
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR
ADVOGADOS : MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
Documento eletrônico VDA47577806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:26:53
Código de Controle do Documento: 30ea7719-8511-4818-abd7-073d6bd0992f

AGRAVADO
: MARGARIDA KLIUTSNICOFF DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARCUS TAVARES MEIRA
AGRAVADO
: SCHORR ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
AGRAVADO
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR
ADVOGADOS : MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR - RS032V158
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:26:53
Código de Controle do Documento: 30ea7719-8511-4818-abd7-073d6bd0992f